Tribunal: TJBA
Processo: 0023349-34.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023349-34.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CONSIDERAÇÃO DE FATORES SOCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. SÚMULA 507 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

Demonstrada a incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de atividade laborativa, decorrente de acidente de trabalho, tem ele direito à percepção de aposentadoria por invalidez acidentária.

A análise da incapacidade laborativa deve observar não apenas o aspecto médico, mas também fatores sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, como idade, grau de instrução e qualificação profissional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto à data de início do benefício (DIB), deve ser mantida a fixação na data em que se comprovou a existência da incapacidade que ensejou a concessão do auxílio-acidente (21/04/1982), considerando-se que, desde então, o segurado já apresentava quadro de incapacidade total e permanente, conforme análise pericial.

A Súmula 507 do STJ apenas permite a acumulação do auxílio-acidente com aposentadoria, quando a lesão incapacitante e a aposentadoria tenham sido concedidas antes de 11/11/1997. No caso, a aposentadoria é posterior à mencionada data.

Recurso principal improvido. Recurso adesivo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0023349-34.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado adesivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e como apelado e apelante adesivo
JOSE PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
PRINCIPAL e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora